Tribunal: TJPA
Processo: 0817112-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817112-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: OCIRLEI FREITAS PONTES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0817112-79.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LORRAN RIBEIRO DOS SANTOS – OAB/PA 30.713

PACIENTE:
OCIRLEI FREITAS PONTES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0011437-24.2019.8.14.0061

CAPITULAÇÃO PENAL:
Art 21 da lei 3.688/41 c/c art. 7, I e II da lei 11.340/06 (contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica) e art. 163 do CPB (crime de dano).

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM DISPENSA DA FIANÇA ESTABELECIDA. PLEITO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. PACIENTE JÁ ESTÁ EM LIBERDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em julgar
EXTINTO
o
Habeas Corpus
impetrado, pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
OCIRLEI FREITAS PONTES
, em razão de ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Narra a inicial que, pelo suposto cometimento da contravenção de vias de fato, nos termos da Lei Maria da Penha (art. 7º, I e II, Lei 11.340/06), combinado ao crime de dano (art. 163, CP), o paciente foi preso no dia
29 de setembro de 2023
.

Em
30 de setembro de 2023
foi então realizada a audiência de custódia, oportunidade em que foi negado o pleito de revogação da prisão.

Em
03 de outubro de 2023
, a defesa realizou novo pedido de revogação do decreto prisional. Instado a se manifestar, o RMP acompanhou a tese de defesa para que medidas cautelares diversas fossem aplicadas.

Em decisão subsequente, o magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva mediante o arbitramento de fiança no valor de R$5.000,00.

Afirma o impetrante não haver condições financeiras por parte do paciente de arcar com o montante determinado pela autoridade ora coatora.

Invoca, assim, o disposto nos arts. 325, §1°, I e art. 350 do Código de Processo Penal:

Art. 325.

O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

§ 1
o

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Art. 350
.

Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

“Evidente que a fixação de fiança em um valor tão alto a uma pessoa claramente economicamente hipossuficiente corresponde ao mesmo que a sua não fixação e, portanto, à manutenção automática da prisão do paciente acusado pela prática de um crime considerado de pouca gravidade.

No caso concreto, as infrações penais imputadas ao paciente, se somadas, possuem pena máxima em abstrato muito inferior a 01 ano e o fato do paciente já estar preso há um mês, transforma sua custódia cautelar em uma verdadeira execução provisória da pena”.

– Petição inicial, ID 16732068

Ademais, refere o impetrante que há desproporção entre a constrição imposta ao paciente e a eventual pena a ser aplicada quando do julgamento de mérito do processo de origem.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que há ilegalidade patente na prisão que perdura, tão somente, em razão da hipossuficiência econômica do paciente.

Quanto à configuração dos requisitos autorizadores da concessão da ordem em caráter liminar, registra que o
fumus boni iuris
se sustenta no direito do paciente em responder ao processo em liberdade. Quanto ao
periculum in mora
, este emerge das consequências do encarceramento à pessoa custodiada.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão mediante a dispensa do pagamento de fiança.

No ID 16843103, a
liminar foi denegada
, visto que não houve demonstração de que o paciente seria pessoa hipossuficiente, não possuindo meios de arcar com a fiança imposta.

Instada a prestar informações, a
autoridade ora coatora
relatou que o paciente já está em liberdade, haja vista ter recolhido a fiança arbitrada pelo juízo. Além disso, o processo estaria em fase de instrução e julgamento, com audiência a ser designada (ID 17271358).

Em parecer de ID 17328983, o MP2G opinou pela extinção do feito, em razão da perda de objeto.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ante a análise dos autos, verifico que houve perda superveniente do objeto do pleito de revogação da prisão de OCIRLEI FREITAS, visto que o paciente já se encontra em liberdade, conforme relatado pela autoridade coatora.

Em razão disto, julgo
PREJUDICADO
o presente habeas corpus, que resulta
EXTINTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024